Tribunal: STJ
Processo: 0476317-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057349 - MG(2025/0476317-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HUDSON SANTOS CAMPOS
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO E PROIBIÇÃO DE

AUSENTAR-SE DA COMARCA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso.
impetrado em favor de acusado submetido a medidas cautelares de recolhimento
habeas corpus
noturno, nos finais de semana e feriados, e de proibição de ausentar-se da comarca sem prévia
autorização judicial, no qual se pleiteava a flexibilização de tais restrições.
2.
A defesa sustenta que declaração do empregador comprovaria a necessidade
Fato relevante.
de disponibilidade do agravante, com possíveis viagens a outras cidades, horário de retorno
incerto e extrapolação de jornada, o que tornaria imprescindível a flexibilização do recolhimento
noturno.
3.
Juízo de primeiro grau e Tribunal de origem indeferiram o pedido de
As decisões anteriores.
flexibilização por entenderem não comprovada atividade laboral além do horário comercial nem
viagens constantes que justificassem afastamento frequente da comarca, registrando, ainda, que
eventual necessidade específica pode ser submetida ao juízo para autorização pontual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental em habeas corpus
, é possível flexibilizar as medidas cautelares de recolhimento noturno e de proibição de ausentar-
se da comarca, com fundamento em declaração do empregador que indicaria eventual
necessidade de viagens e extrapolação de jornada, sem que isso implique revolvimento do
conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção do
pelos
habeas corpus
decisum
seus próprios fundamentos.
6. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, que não houve comprovação idônea
de que o agravante exerça jornada de trabalho além do horário habitual nem realize viagens
Documento eletrônico VDA56528303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 95970e51-74be-46c3-8929-a30fd9ccaf4f

constantes que demandem afastamento frequente da comarca, uma vez que a declaração juntada
indica labor em período comercial e não comprova atividade com deslocamentos permanentes.
7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de prova da
necessidade de flexibilização das medidas cautelares demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
e, por conseguinte, do agravo
habeas corpus

regimental nele interposto.
8. A negativa de flexibilização não impede a formulação de novo pedido ao juízo de origem,
desde que instruído com novas provas documentais relativas à escala de trabalho que
demonstrem a necessidade de realização de horas extras ou de afastamento da comarca em
determinados dias ou períodos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A flexibilização de medidas cautelares de recolhimento noturno e de proibição de ausentar-se
da comarca exige prova idônea da incompatibilidade concreta entre as restrições impostas e a
atividade laboral do acusado.
2. Não é possível, em
e no agravo regimental nele interposto, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para rediscutir a necessidade de manutenção ou flexibilização de
medidas cautelares já examinadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no trecho disponibilizado da decisão.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente mencionados no trecho disponibilizado da
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
30/04/2026
06/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 95970e51-74be-46c3-8929-a30fd9ccaf4f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057349 - MG(2025/0476317-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HUDSON SANTOS CAMPOS
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO E PROIBIÇÃO DE

AUSENTAR-SE DA COMARCA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso.
impetrado em favor de acusado submetido a medidas cautelares de recolhimento
habeas corpus
noturno, nos finais de semana e feriados, e de proibição de ausentar-se da comarca sem prévia
autorização judicial, no qual se pleiteava a flexibilização de tais restrições.
2.
A defesa sustenta que declaração do empregador comprovaria a necessidade
Fato relevante.
de disponibilidade do agravante, com possíveis viagens a outras cidades, horário de retorno
incerto e extrapolação de jornada, o que tornaria imprescindível a flexibilização do recolhimento
noturno.
3.
Juízo de primeiro grau e Tribunal de origem indeferiram o pedido de
As decisões anteriores.
flexibilização por entenderem não comprovada atividade laboral além do horário comercial nem
viagens constantes que justificassem afastamento frequente da comarca, registrando, ainda, que
eventual necessidade específica pode ser submetida ao juízo para autorização pontual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo regimental em habeas corpus
, é possível flexibilizar as medidas cautelares de recolhimento noturno e de proibição de ausentar-
Documento eletrônico VDA55729077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:32
Código de Controle do Documento: 5e865eac-9aa6-46da-8f14-99cb9bafe8e8

se da comarca, com fundamento em declaração do empregador que indicaria eventual
necessidade de viagens e extrapolação de jornada, sem que isso implique revolvimento do
conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção do
pelos
habeas corpus
decisum
seus próprios fundamentos.
6. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, que não houve comprovação idônea
de que o agravante exerça jornada de trabalho além do horário habitual nem realize viagens
constantes que demandem afastamento frequente da comarca, uma vez que a declaração juntada
indica labor em período comercial e não comprova atividade com deslocamentos permanentes.
7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de prova da
necessidade de flexibilização das medidas cautelares demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
e, por conseguinte, do agravo
habeas corpus

regimental nele interposto.
8. A negativa de flexibilização não impede a formulação de novo pedido ao juízo de origem,
desde que instruído com novas provas documentais relativas à escala de trabalho que
demonstrem a necessidade de realização de horas extras ou de afastamento da comarca em
determinados dias ou períodos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A flexibilização de medidas cautelares de recolhimento noturno e de proibição de ausentar-se
da comarca exige prova idônea da incompatibilidade concreta entre as restrições impostas e a
atividade laboral do acusado.
2. Não é possível, em
e no agravo regimental nele interposto, o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para rediscutir a necessidade de manutenção ou flexibilização de
medidas cautelares já examinadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no trecho disponibilizado da decisão.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente mencionados no trecho disponibilizado da
decisão.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55729077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:32
Código de Controle do Documento: 5e865eac-9aa6-46da-8f14-99cb9bafe8e8

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
HUDSON SANTOS CAMPOS
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 102-105).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa sustenta, em síntese, que a declaração do empregador do
agravante foi explícita ao indicar a necessidade de disponibilidade, que pode haver viagens a
outras cidades e que não é possível prever com exatidão o retorno, havendo também
possibilidade de extrapolação de jornada. Desse modo, está demonstrada a necessidade de
flexibilização da medida cautelar de recolhimento noturno.
Afirma que não se trata de reexame de fatos, já que a prova é pré-constituída, bem
como que a possibilidade de se fazer novo pedido ao Juízo não afasta a ilegalidade da negativa
atual.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ao analisar o pleito de flexibilização da medida cautelar de recolhimento noturno, o
Tribunal de origem ponderou:

"Consta dos autos que o Juízo de origem apreciou de forma fundamentada o pedido
de flexibilização das medidas cautelares, concluindo não haver comprovação idônea
de que o paciente exerça jornada de trabalho além do horário habitual. A declaração
juntada indica labor em período comercial, sem demonstrar atividade que exija
viagens constantes ou afastamento frequente da comarca. Ressalte- se, ainda, que o
magistrado, mesmo diante de parecer ministerial contrário, já havia autorizado a
participação do paciente em atividades esportivas remuneradas (ID 10561147645),
evidenciando sensatez e razoabilidade na aplicação das medidas impostas.
Destaca-se ainda que, por mais que o paciente seja primário e possua bons
antecedentes, eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas
individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se
trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública,
fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer
prisão processual.
Por fim, acrescente-se que eventual necessidade de deslocamento do paciente para
fora da comarca não resta desamparada, podendo a defesa, em casos específicos e
devidamente comprovados - como viagens previamente programadas ou
compromissos profissionais pontuais -, requerer autorização à autoridade coatora
para a liberação temporária da medida. Todavia, a exclusão definitiva da cautelar
mostra-se inadequada, pois retiraria do juízo o controle sobre situações excepcionais
Documento eletrônico VDA55729077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:32
Código de Controle do Documento: 5e865eac-9aa6-46da-8f14-99cb9bafe8e8

e comprometeria a efetividade do acompanhamento das restrições impostas, devendo
eventual flexibilização ocorrer apenas mediante análise casuística e fundamentada."
(e-STJ, fls. 53-54)
Da leitura do excerto, constata-se que não restou comprovado que o agravante exerça
atividade laboral fora do horário habitual ou viagens constantes que ocasionem o afastamento

frequente da comarca.
O juízo de primeiro grau afirmou "que a declaração apresentada pelo paciente
informa que a sua jornada de trabalho compreende o período de 07:00 às 17:00 horas, não sendo
juntados aos autos prova documental acerca de horas extras".
Portanto, tendo a instância de origem concluído que não houve demonstração da
necessidade de flexibilização das medidas cautelares de recolhimento noturno e nos finais de
semana e feriados e de proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, tal
constatação não pode ser alterada nesta estreita via, que não permite o revolvimento fático
probatório.
Vale registrar, contudo, que tal negativa não impede eventual novo pedido junto ao
Juízo de origem, mediante a apresentação de novas provas documentais relativas à escala de

trabalho do agravante que possam demonstrar a necessidade e imprescindibilidade de realização
de horas extras ou de afastamento da comarca em determinados dias ou períodos.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:32
Código de Controle do Documento: 5e865eac-9aa6-46da-8f14-99cb9bafe8e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.349 / MG
Número Registro: 2025/0476317-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040553820258130209
10000254011125000
40111258320258130000
40553820258130209
50004206120258130209 50039455120258130209
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HUDSON SANTOS CAMPOS
CORRÉU
: JOSUE GONCALVES DE ALMEIDA
CORRÉU
: ALAN DANIEL DOS SANTOS MAGALHAES
CORRÉU
: NYCOLE CRISTINY DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ITALO PAULO SILVA
CORRÉU
: CARLOS EMILIANO DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: JOAO VITOR DA ROCHA FONSECA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA56492957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 7954c18c-5ca5-4ee2-99a5-c050dda14dc9

DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUDSON SANTOS CAMPOS
ADVOGADO : FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 7954c18c-5ca5-4ee2-99a5-c050dda14dc9